Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §1o, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. É permitida a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o bis in idem. Enunciado n. 27 da Súmula do TJDFT.
2. Nos termos da jurisprudência dominante, o resultado debilidade permanente de membro, sentido ou função foi utilizado para qualificar o delito de lesão corporal, enquanto a pena-base foi exasperada pelas consequências do crime, as quais correspondem à qualificadora sobejante da incapacidade para as ocupações habituais por período bem superior a trinta dias, o que é lícito.
3. Recurso desprovido.